Tribunal: TJDFT
Processo: 0708171-39.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708171-39.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ESTEFFANY LORRAINE FERREIRA CORREA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a r. sentença proferida em ação de conhecimento mediante a qual o Juízo da 6a Vara Cível de Brasília julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ESTEFFANY LORRAINE FERREIRA CORREA. No ID 67142624, foi juntado acordo firmado entre as partes que foi subscrito por seus advogados. No ID 67289835 foi juntado o comprovante de pagamento do acordo. As partes pedem a homologação do acordo. É a breve exposição. O pedido de homologação do acordo firmado entre partes acarreta a perda do interesse recursal. Isto posto, HOMOLOGO o acordo sob ID 67142624, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do CPC. Julgo prejudicado o apelo. Retire-se de pauta. Remetam-se os autos à origem para as rotinas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator